Tribunal: TJDFT
Processo: 0747389-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0747389-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Maria Tereza de Souza Paula Agravado: Renata da Silva Ferreira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Tereza de Souza Paula contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 0712221-49.2021.8.07.0007, assim redigida: “Indefiro o requerimento de pesquisa de bens pelo INFOJUD, retroformulado pela exequente (id213315238), porque ela não se desincumbiu do ônus de apresentar prova inequívoca da modificação da situação patrimonial da devedora, como lhe competia fazer, conforme consignado na decisão de arquivamento provisório. Ela sequer apresentou a planilha atualizada do débito. Arquivem-se nos termos da decisão de id 196252180.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 65900723), em síntese, que não obteve sucesso nas prévias diligências empreendidas com o propósito de encontrar bens pertencentes à recorrida e passíveis de penhora. Argumenta que as ferramentas disponibilizadas ao Poder Judiciário, como o Infojud, devem ser utilizadas com a finalidade de promover a tutela jurisdicional pretendida pela credora, devendo ser considerada a possibilidade de ocorrência de eventual alteração na situação patrimonial da devedora. Acrescenta que a última pesquisa por meio do Infojud foi efetuada no início do ano de 2024, o que reforça a possibilidade de reiteração da pesquisa pretendida, em respeito ao princípio da cooperação e da possibilidade de deferimento de medidas coercitivas atípicas. Requer, portanto, a concessão de antecipação de tutela recursal para que seja determinada a pesquisa por meio do Infojud, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. A recorrente está dispensada do recolhimento do montante referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de desarquivamento dos autos do processo, que ora se encontra com o curso suspenso, em razão do insucesso na satisfação de crédito, para que seja determinada a efetivação de pesquisa por meio do Infojud. A respeito do tema convém observar que a regra prevista no art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC, enuncia que é do credor a atribuição de indicação de bens passíveis de penhora. Na hipótese de ausência de localização de bens passíveis de penhora deve haver a suspensão do curso do processo de execução ou do incidente de cumprimento de sentença, de acordo com a regra estabelecida no art. 921, caput, inc. III, e § 1o, do CPC. Com efeito, o credor pode, a qualquer momento, requerer a penhora de bem, nos termos da regra prevista no art. 921, § 3o, do CPC. Assim, a possibilidade de requerimento de pesquisa por meio de sistemas, como o Infojud, não deve ser afastada em absoluto pois tem justamente a finalidade de encontrar eventuais bens passíveis de penhora. A norma estabelecida no art. 854 do CPC prevê a possibilidade de penhora de dinheiro em depósito ou de aplicação financeira, tendo sido essa modalidade de constrição de bens instrumentalizada pelo sistema Sisbajud. A respeito da possibilidade de requerimentos sucessivos de pesquisas de bens por meio dos sistemas como Sisbajud, Renajud e Infojud, convém destacar que não existe, no ordenamento jurídico brasileiro, norma jurídica que limite o período entre esses requerimentos ou mesmo a própria quantidade de postulações admissíveis. A respeito do tema observe-se a seguinte ementa promanadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1.O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao desate da controvérsia, só que de forma contrária aos interesses da parte. Logo, não padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, a justificar sua anulação por esta Corte. Tese de violação do art. 535 do CPC repelida. 2. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de constrição on line, considerando a existência de anteriores tentativas de bloqueio infrutíferas. 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. 4. Na espécie, o Tribunal de origem negou o pedido da Fazenda de reiteração da penhora on line, por entender que houve duas tentativas de bloqueio infrutíferas, sendo que a última havia sido deferida há pouco tempo. Asseverou, ademais, que a recorrente não trouxe qualquer fato novo que autorizasse a renovação da diligência. Nesta via recursal, a parte recorrente alega que o dinheiro é contemplado pela legislação como garantia preferencial no processo de execução, posicionado em primeiro lugar na ordem legal, sendo a penhora via Bacenjud um meio que possui preferência em relação às outras modalidades de constrição. De outro lado, afirma que entre o requerimento da diligência e a decisão denegatória do pedido, passaram-se mais de um ano. 5. Não há falar em abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de constrição on line, na hipótese em que ultrapassado mais de um ano do requerimento da diligência anterior. 6. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1267374/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 14/02/2012) (Ressalvam-se os grifos) No mesmo sentido examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. SISBAJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento, interposto por LECIR LUZ &amp; WILSON SAHADE ADVOGADOS. em desfavor da decisão da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença (n. 0722717-63.2018.8.07.0001) iniciado contra GISELLE MACHADO BRUZACA e ALAN MACHADO BRUZACA, indeferiu o pedido de renovação de pesquisa de ativos financeiros em nome dos executados através do sistema SISBAJUD, na modalidade "teimosinha". 2. O decurso de tempo considerável, desde a última pesquisa, denota indícios de alteração na situação financeira da parte executada, assim como pelas inovações trazidas pelo SISBAJUD, conclui-se pela razoabilidade da renovação requerida pelo agravante. 3. Revela-se possível a reiteração da pesquisa de ativos financeiros no sistema SISBAJUD quando evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão no 1678821, 07306331520228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RAZOABILIDADE VERIFICADA. 1. Conforme entendimento pacificado pelo STJ, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 2. Mostra-se plausível a realização de nova busca de bens via sistema informatizados, quando já decorrido razoável lapso temporal desde a última pesquisa, à luz do princípio da cooperação. 3.Recurso conhecido e provido. (Acórdão no 1678733, 07428517520228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no PJe: 28/3/2023.) (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar que um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar bens do devedor é justamente a pesquisa efetuada por meio de sistemas eletrônicos como Sisbajud, Infojud e Renajud. A despeito da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio dos aludidos sistemas, essas postulações devem ser examinadas de acordo com o princípio da razoabilidade. Assim, convém observar que o prazo da prescrição intercorrente começa a fluir apenas após o prazo dilatório de 1 (um) ano a partir da suspensão do curso do processo, nos termos do art. 921, § 1o e § 4o, ambos do CPC. Aliás, durante o período correspondente ao prazo dilatório de 1 (um) ano, que antecede o termo inicial para o cômputo do prazo da prescrição intercorrente, o credor não sofre absolutamente nenhum prejuízo, pois a exigibilidade da pretensão respectiva permanece incólume. O critério fundado no transcurso temporal de 1 (um) ano, pelas razões expostas acima, é razoável para definir a possibilidade de reiteração das diligências em referência. No caso em deslinde os autos do processo de origem foram remetidos ao arquivo. No entanto, o Juízo singular havia consignado que a última pesquisa por meio do Infojud, em fevereiro de 2024, foi frutífera (Id. 188276123 dos autos do processo de origem). Nesse contexto não é possível promover a reiteração da pesquisa pretendida, pois não houve o transcurso de prazo razoável desde a última tentativa de pesquisa por meio do Infojud. Diante desse contexto as alegações articuladas pela recorrente não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 5 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator